Tribunal: CARF
Processo: 10580.720342/2017-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
NULIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em reformatio in pejus quando a própria autoridade a quo reformou despacho decisório por ela anteriormente proferido.
A manifestação de inconformidade é a oportunidade para o contribuinte demonstrar e comprovar eventuais equívocos e falhas ocorridas no despacho decisório, estando plenamente garantido o exercício de seu direito de defesa.
COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. CRÉDITO RECONHECIDO PELA VIA JUDICIAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
No caso de créditos reconhecidos judicialmente, quando o ato judicial não disponha de modo diverso, o termo inicial da prescrição da pretensão compensatória consiste na data de trânsito em julgado da decisão que reconheceu o direito de crédito do contribuinte.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO MISTO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A RECEITA BRUTA E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. APURAÇÃO PROPORCIONAL. CÁLCULO AFERIDO MÊS A MÊS.
As empresas que, além de auferirem receitas de atividades submetidas à CPRB, aufiram, também, receitas de outras atividades sujeitam-se ao regime de tributação misto e devem recolher, proporcionalmente, as contribuições previdenciárias sobre a receita bruta e sobre a folha de salários, as quais devem ser calculadas mês a mês, de acordo com os parâmetros e percentuais previstos na legislação de regência.
O regime de tributação misto deve ser aplicado apenas nas hipóteses em que a receita bruta das outras atividades for superior a 5% (cinco por cento).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.720342/2017-76
ACÓRDÃO
2202-010.909 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUZANO PAPEL E CELULOSE S. A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
NULIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em reformatio in pejus quando a própria autoridade a
quo reformou despacho decisório por ela anteriormente proferido.
A manifestação de inconformidade é a oportunidade para o contribuinte
demonstrar e comprovar eventuais equívocos e falhas ocorridas no
despacho decisório, estando plenamente garantido o exercício de seu
direito de defesa.
COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. CRÉDITO RECONHECIDO PELA VIA JUDICIAL.
TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
No caso de créditos reconhecidos judicialmente, quando o ato judicial não
disponha de modo diverso, o termo inicial da prescrição da pretensão
compensatória consiste na data de trânsito em julgado da decisão que
reconheceu o direito de crédito do contribuinte.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO MISTO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA
E
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
SOBRE
A
FOLHA
DE
SALÁRIOS.
APURAÇÃO
PROPORCIONAL. CÁLCULO AFERIDO MÊS A MÊS.
As empresas que, além de auferirem receitas de atividades submetidas à
CPRB, aufiram, também, receitas de outras atividades sujeitam-se ao
regime de tributação misto e devem recolher, proporcionalmente, as
contribuições previdenciárias sobre a receita bruta e sobre a folha de
salários, as quais devem ser calculadas mês a mês, de acordo com os
parâmetros e percentuais previstos na legislação de regência.
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.909 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720342/2017-76
2
O regime de tributação misto deve ser aplicado apenas nas hipóteses em
que a receita bruta das outras atividades for superior a 5% (cinco por
cento).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto do pedido de apropriação de pagamentos feitos a maior objeto
de PER/DCOMP, e, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso. Votou pelas conclusões
o Conselheiro Thiago Buschinelli Sorretino. Manifestou interesse em declarar voto o Conselheiro
Thiago Buschinelli Sorretino. Entretanto, findo o prazo regimental, não a apresentou, de modo que
deve ser considerada não formulada.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (DRJ/REC), que que julgou procedente glosa
de compensações declaradas nas GFIP do período de 01/2013 a 13/2015.
Conforme relatado pelo julgador de piso:
Intimada a esclarecer a origem dos créditos informados (termos de fls. 7-9, 657 e
661), o contribuinte trouxe os documentos elencados no item 2.6 (fls. 890 e 891).
Em atenção à resposta do contribuinte, assim se portou a autoridade fiscal
(Despacho Decisório no 290/2017 de fls. 889 a 904):
I-
acatou, na íntegra, as compensações elencadas no quadro de f. 892
(sentença judicial transitada em julgado) no valor total de R$
4.409.883,58, competências 03/2014 e 04/2014, retificando o crédito
originalmente lançado;
II-
glosou, no montante de R$ 36.173.115,84, as compensações declaradas a
título de desoneração de folha de pagamento (planilhas de fls. 895 e 896),
competências 01/2013 a 13/2015.
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.909 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720342/2017-76
3
Ao final, consolidou sua análise no quadro de fls. 903 e 904, indicando, por
competência, os valores glosados.
Ciência do contribuinte em 03/07/2017, conforme Termo de f. 907.
Em seu favor, o contribuinte traz Manifestação de Inconformidade (fls. 910 a 928),
datada de 01/08/2017. Estão sintetizadas a seguir suas argumentações:
A- houve erro na homologação dos créditos decorrentes de sentença judicial
transitada em julgado, uma vez que os créditos declarados/compensados em
GFIP a este título perfazem o total de R$ 4.939.477,53 descrito na planilha de
fls. 913 e 914. O contribuinte reconhece que se equivocou ao prestar tais
informações à autoridade fiscal, mas ratifica a informação corretamente
declarada nas respectivas GFIP;
B- tendo-se em conta que os produtos não enquadrados na desoneração não
ultrapassam 5% da Receita Bruta, o regime da CPRB pode ser aplicado na
íntegra, nos moldes do previsto artigo 9o, §§5o e 6o da Lei no 12.546/2011.
C- há pedidos de restituição de recolhimentos em duplicidade, nos meses em
que houve homologação dos créditos por sentença judicial, ingressados em
13/06/2014 (fls. 926 e 927).
Autos remetidos a esta DRJ para julgamento, onde, após análise dos autos,
decidiu-se pela realização da Diligência no 4.217 (fls. 938 e 939), para apreciar:
 o alegado equívoco do contribuinte quando da prestação de informações
distintas das declaradas em GFIP;
 a possibilidade de aplicação do regime de desoneração na íntegra, em face da
alegada composição da Receita Bruta;
 a situação dos pedidos de restituição apontados pela empresa (fls. 17 e 18) .
Em atendimento, a autoridade fiscal trouxe relato adicional (fls. 944 a 946):
1. Em análise dos documentos acostados pelo contribuinte, na fase do
levantamento do crédito tributário, verificamos que o trânsito em Julgado da
Ação Judicial Ordinária que tratou do direito compensatório pleiteado ocorreu em
15/04/2005
(Certidão de
f.
753
relativa
ao
processo
no
0003764-
81.1995.4.03.6100).
2. Em conseqüência, informamos que esta auditoria se equivocou em relação a
homologar os valores compensados em GFIP em relação aos créditos oriundos de
processo judicial, uma vez que o sujeito passivo demonstrou em planilha o
aproveitamento de créditos, já alcançados pela prescrição. Explicando:
a. Uma vez que a empresa informou em GFIP as compensações previdenciárias
reconhecidas judicialmente nas competências 03/2014 e 04/2014, a princípio,
estariam prescritos todos os supostos créditos decorrentes de recolhimentos
realizados.
b. Vale destacar que, houve engano por parte da fiscalização, pois, as certidões
anexadas a este processo às fls. 773/791, não correspondem a certidão de
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.909 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720342/2017-76
4
trânsito em julgado da ação Ordinária mencionada, como equivocadamente
pareceu à fiscalização. Tais documentos tratavam do processo cautelar no
0001469-71.1995.4.036100, que objetivava prevenir ou assegurar a eficácia de
seu direito compensatório.
3. O enquadramento da Suzano Papel e Celulose S.A ocorreu em função do NCM
do produto fabricado, pois, de acordo com os códigos fornecidos pela empresa,
constatou-se que a desoneração é parcial, pois, durante o mês, a receita
decorrente de produtos e atividades desoneradas foi inferior a 95% da receita
bruta da empresa (se igual ou superior, a desoneração será integral). O
contribuinte nunca atingiu a marca de 95%, estando sempre inferior a este
parâmetro, conforme se vê na Planilha inserida no próprio Despacho Decisório, às
fls. 889/904. No caso do sujeito passivo, sendo a desoneração parcial, diz-se que a
empresa está sujeita ao regime misto de tributação, devendo recolher:
- a CPRB com base na receita bruta decorrente da atividade e produtos
desonerados; e
- a CPP de 20% reduzida proporcionalmente à razão entre as receitas de
atividades/produtos não desoneradas e a receita bruta total (o valor da receita
bruta decorrente de exportações será computado no cálculo da proporcionalidade).
4. Pelo mesmo fundamento da informação da letra 2 acima, os pedidos de
restituição fundados nos créditos judiciais antes referidos, formulados através de
PERDCOMP e entregues em 13/06/2014, estão prescritos em face de os supostos
créditos terem sido alcançados pelo transcurso do prazo prescricional, haja visto o
Trânsito em Julgado da ação judicial ter ocorrido em 15/04/2005, não
respaldando, portanto, créditos a serem considerados neste julgamento.
Ciência do contribuinte em 14/02/2019 (f. 949). Em resposta, acrescentou a
empresa em 15/02/2019 (fls. 952 a 967):
a. impossibilidade de reforma de decisão administrativa agravando a situação do
contribuinte (no caso da homologação de créditos judiciais);
b. inocorrência de prescrição, tendo em conta a data do trânsito em julgado de
27/04/2009 da decisão proferida na Ação Cautelar (processo no 0001469-
71.1995.4.036100) que deve ser considerada como termo inicial para contagem
do prazo de 5 anos para realizar as compensações.
c. na Cautelar houve o reconhecimento do direito compensatório e a definição de
aspectos como correção monetária dos haveres e a prescrição do direito
pleiteado, trazendo, assim, segurança jurídica ao crédito em tela;
d. ademais, inexiste fundamento legal que estabeleça prazo para o exercício de
compensação assegurada por decisão judicial;
e. ratifica que houve erro na homologação dos créditos decorrentes de sentença
judicial transitada em julgado, uma vez que os créditos declarados/compensados
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.909 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720342/2017-76
5
em GFIP a este título perfazem o total de R$ 4.939.477,53 descrito na planilha de
fls. 913 e 914. O contribuinte reconhece que se equivocou ao prestar tais
informações à autoridade fiscal, mas ratifica a informação corretamente
declarada nas respectivas GFIP.
Nada mais juntou em seu favor.
A 7a Turma da DRJ/REC julgou a manifestação de inconformidade improcedente. A
decisão restou assim ementada:
RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO. CRÉDITO RECONHECIDO PELA VIA JUDICIAL. TERMO
INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
No caso de créditos reconhecidos judicialmente, quando o ato judicial não
disponha de modo diverso, o termo inicial da prescrição da pretensão
restituitória consiste na data de trânsito em julgado da decisão que reconheceu o
direito de crédito do contribuinte.
DECISÃO. RECURSO. REVISÃO.
Pode a instância administrativa recursal competente, por expressa determinação
legal, confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a decisão
recorrida, ainda que resulte em gravame ao interessado, desde que, nesta última
hipótese, seja-lhe concedido prazo para aditar suas razões sobre a matéria.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 5/7/2019 (fl. 980), a contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 2/8/2019 (fls. 982 e ss), por meio do qual, após narrar os fatos,
devolve à apreciação deste Conselho as teses já submetidas à apreciação da primeira instância de
julgamento administrativo, tanto aquelas apresentadas por meio da manifestação de
inconformidade incialmente, quanto por meio da petição apresentada após ciência da Informação
Fiscal dada em resposta à diligência proposta, quais sejam:
1 - defende em capítulo inicial a impossibilidade de reforma do Despacho Decisório
no 209/2017, considerando a impossibilidade de alteração de critérios jurídicos por ofensa ao
princípio do Non Reformatio in Pejus, alegando haver nítida alteração de critério jurídico ao
reconhecer prescrito o direito de compensar, antes considerado legítimo, não estando
configurado no caso concreto nenhuma das hipóteses previstas no art. 149 do CTN, além de
ofensa ao art. 146; alega que o diligência em relação ao despacho decisório deveria ater-se à
questão controversa, qual seja, em relação a este capítulo, o alegado equívoco suscitado pelo
recorrente, e que não houve despacho decisório dando ciência à recorrente da não homologação
das compensações, mas apenas uma manifestação em fase de diligência, de forma que deve ser
mantida a homologação das compensações;
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.909 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720342/2017-76
6
2 – passa a tratar da inocorrência da prescrição, uma vez que deveria ser
considerado o direito assegurado nos autos da ação cautelar no 0001469-71.1995.4.036100, cujo o
trânsito em julgado se deu em 27/4/2009, e não da ação ordinária transitada em julgado em
15/4/2005;
3 – entende que não há que se falar em prescrição pela inocorrência da extinção do
direito de compensar;
4 – repisa a existência de equívoco por parte da recorrente quanto ao valor
compensado (R$ 4.939.477,53 e não R$ 4.409.883,58);
5 – repisa os argumentos relativos ao seu enquadramento na desoneração da folha;
6 - requer a apropriação de pagamentos feitos a maior, em caso da não
homologação das compensações, pagamentos estes objetos de pedidos de restituição por meio de
PERDCOMP apresentados em 13/6/2014.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, porém somente será conhecido parcialmente, não se
conhecendo do pedido de apropriação de pagamentos feitos a maior, objetos de pedidos de
restituição por meio de PERDCOMP apresentados em 13/6/2014 por se tratar de matéria estranha
à presente lide e por fugir às competências deste Colegiado. Ademais, não se discute no presente
Processo os débitos lançados em virtude de glosa de compensação, de forma que não há que se
falar em apropriação de pagamentos feitos a maior, pois conforme informou a autoridade fiscal:
10. Os valores das compensações glosadas (Não Homologadas) encontram-se
abaixo indicadas, tendo sido constituído um processo administrativo para o débito
do estabelecimento; conforme demonstrado na planilha, a saber:
Da não homologação da compensação declarada em GFIP nas competências
03/2014 e 04/2014, no valor de R$ 4.409.883,58
Conforme relatado, a contribuinte declarou a em GFIP, nas competências 03/2014 e
04/2014, crédito a ser compensado no valor de R$ 4.409.883,58 existentes em razão de êxito
obtido em ação ordinária transitada em julgado. Ao analisar a documentação juntada pela
recorrente, assim se manifestou a autoridade fiscal:
3.1 Para as competências 03/2014 e 04/2014, referente ao estabelecimento
Matriz e suas filiais, no valor total de R$ 4.409.883,58 (quatro milhões,
quatrocentos e nove mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e oito
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.909 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720342/2017-76
7
centavos) a empresa diz tratar de compensações referentes ao êxito obtido no
processo judicial no. 0003764.81.1995.4.03.6100 11a . Vara da Justiça Federal em
São Paulo, com declaração de inexistência da relação jurídico tributária sobre a
cobrança da contribuição ao INSS 20% sobre o recolhimento sobre empregadores
e autônomos.
3.1.1. Assim sendo, ao analisar a documentação disponibilizada pela empresa,
informamos que, encontrava-se Sentença Transitada em Julgado pelo Tribunal
Regional Federal da 3 o Região, Subsecretaria da 5a . Turma, certificando e dando
fé que o v. acórdão, transitou em julgado para as partes em 15/04/2005, emitido
em 15/06/2005. Cópias da sentença do trânsito em julgado; do acórdão do voto;
da Consulta Processual, bem como, Planilhas dos valores compensados,
encontram-se anexos a esse despacho às (fls.16/656) e também encontra-se nas
fls. (745/772).
3.2 Em face ao Processo no. 0001469-71.1995.03.6100, 11a Vara da Justiça
Federal em São Paulo, para as mesmas competências acima citadas, alega a
empresa contribuinte, que o presente processo, não trata dos valores em si, e que
o mesmo visa tão somente a possibilidade de assegurar o direito à compensação
dos créditos decorrentes de pagamento indevidos das contribuições sociais dos
empregadores.
3.2.1 Desta forma, ao analisar a documentação disponibilizada pela empresa,
informamos que, encontrava-se Sentença Transitada em Julgado pelo Tribunal
Regional Federal da 3o Região, que ocorreu em 27/04/2009, após o julgamento
do Recurso Especial no. 856531/SP (2006/0098336-8). Cópia da sentença do
trânsito em julgado; do acórdão do voto; e da Consulta Processual, encontram-se
anexos a esse despacho às (fls.773/791).
3.3 Segue Planilha com os valores de compensação por processos judiciais
declarados em GFIP e, conforme explanado acima, foram, tais valores,
Homologados por esta auditoria:
A recorrente então alegou em manifestação de inconformidade que o valor estaria
equivocado, sendo correto o valor de R$ 4.939.477,53.
A DRJ diligenciou junto à unidade da RFB, que ao analisar o pedido de diligência
percebeu erro na decisão proferida no Despacho Decisório, pois considerou o trânsito em julgado
da ação cautelar e não da ação ordinária:
iii) Em relação ao disposto acima, vem esta fiscalização, manifestar-se nos
seguintes fatos: em análise aos documentos acostados pelo contribuinte, na fase
do levantamento do crédito tributário, verificamos que o Transito em Julgado da
Ação Judicial ocorreu em 15/04/2005, isto se verifica na Certidão do Transito em
Julgado, às fls.745/753 e Consulta Processual às fls.754/757, anexos a este
processo.
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.909 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720342/2017-76
8
(v) Visto que a empresa informou em GFIP as compensações previdenciárias nas
competências 03/2014 e 04/2014, a princípio, estariam prescritos todos os
supostos créditos decorrentes de recolhimentos realizados, pelo menos, no que
tange a pagamentos anteriores a 14/06/2006. Desta forma, as compensações
realizadas nas competências 03/2014 e 04/2014 foram indevidas pelo fato de que
os supostos créditos já estão prescritos. (vi) Vale destacar que, houve equívoco
por parte da fiscalização, pois, as certidões anexadas a este processo ás fls.
773/791, não correspondem a certidão de trânsito em julgado, como
equivocadamente pareceu a fiscalização.
Inicialmente registro que a pretensão da recorrente neste capítulo constitui-se em
verdadeira retificação das informações prestadas nas GFIP após o despacho decisório, a ser feita
de ofício pela autoridade julgadora, sob alegação de erro, o que não é permitido. Ademais, não
demonstra ter havido inexatidão material, o que poderia ensejar a aplicação da Súmula CARF 168,
se fosse o caso, conforme o próprio comparativo de tabelas que o recorrente apresenta já
demonstra, de forma não seria possível acatar o pedido.
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
E mesmo que fosse o caso de aplicação da Súmula CARF 168 (o que não é), os
documentos juntados aos autos relativos à ação ordinária declaratória (Cópias da sentença do
trânsito em julgado; do acórdão do voto; da Consulta Processual, bem como, Planilhas dos valores
compensados) não deixam dúvidas ter transitado em julgado em 14/4/2005 a ação ordinária que
concedeu ao autor o direito à compensar créditos provenientes de recolhimentos considerados
indevidos; consta inclusive planilha dos valores, constando da ementa da decisão judicial “A
determinação judicial supre a autorização do Fisco, cabendo ao INSS a fiscalização e a verificação
da exatidão dos valores que serão compensados”. A decisão foi proferida nos seguintes termos:
Pelo exposto, julgo procedente em parte o pedido,... para... reconhecer à(s)
autoria(s) o direito a compensar as importâncias pagas indevidamente, cuja
comprovação encontra-se nos autos, com contribuições da mesma espécie...
Por seu turno, a Medida Cautelar Inonimada já delimita sua matéria expressamente
no sentido de que “A presente cautelar não visa o reconhecimento do direto à compensação o
repetição de contribuição, senão assegurar o resultado útil da lide que atacará as exigências do
fisco impeditivas desse direito, dentre elas a que subordina a compensação ou a repetição à via
judicial”.
Claro está que o direito à compensação existia deste 15/4/2005, de forma que de
fato equivocou-se a autoridade fiscal ao proferir o Despacho Decisório que considerou o trânsito
em julgado da cautelar 27/4/2009 para fins de contagem do prazo prescricional (decadencial) para
o contribuinte pleitear as compensações nas competência 03 e 04/2014.
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.909 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720342/2017-76
9
Ao reconhecer o erro, a autoridade fiscal o fez constar na informação fiscal que
respondeu a diligência da DRJ, informando-o, uma vez que já havia contencioso administrativo
instaurado, de forma que não poderia mais aquela autoridade rever de ofício o Despacho
Decisório (DD) com base no art. 32 do Decreto 70.235/72, pois tratava-se de ato administrativo
perfeito, já submetido à análise de instância superior, o que de pronto já responde a alegação do
recorrente de que não foi cientificado de DD que não homologou a compensação ora em
discussão.
Posto isso, não procede o entendimento da recorrente no sentido de haver
inocorrência da prescrição (decadência), pois deveria ser considerado o direito assegurado nos
autos da ação cautelar no 0001469-71.1995.4.036100, cujo o trânsito em julgado se deu em
27/4/2009, e não da ação ordinária transitada em julgado em 15/4/2005, sendo certo que o
direito à compensar débitos em 2014 com tais créditos já se encontrava decaído/prescrito, pois o
termo inicial do direito de compensar nasceu com o trânsito em julgado da ação ordinária, ou seja,
em 15/4/2005, prescrevendo em 5 anos, ou seja, 15/4/2010.
Nesse mesmo sentido, conforme concluiu o julgador de piso:
Assim, decidido em favor do contribuinte, a validade das compensações
pleiteadas bem como correção, limites e honorários, forçoso reconhecer que o
marco inicial para exercitar esse direito é o trânsito em julgado do referido
provimento judicial: 15/04/2005. Desarrazoado, pois, tomar-se como o referido
marco inicial a data de julgado da Cautelar, uma vez já tendo havido julgamento
de mérito.
Entende ainda a recorrente pela possibilidade de reforma do Despacho Decisório no
209/2017, considerando a impossibilidade de alteração de critérios jurídicos por ofensa ao
princípio do Non Reformatio in Pejus, alegando haver nítida alteração de critério jurídico ao
reconhecer prescrito o direito de compensar, antes considerado legítimo, não estando
configurado no caso concreto nenhuma das hipóteses previstas no art. 149 do CTN, além de
ofensa ao art. 146.
Não se trata aqui de aplicar o art. 149 do CTN, eis que não existe uma exigência
inicial que instauraria (um auto de infração), mas sim de um pedido de compensação.
No caso concreto, não houve reformatio in pejus feita pela DRJ: a autoridade fiscal
percebeu seu erro e foi dada ao contribuinte a oportunidade de manifestar-se contrariamente aos
termos tanto do Despacho Decisório, quanto da Informação fiscal, tanto junto à DRJ quanto junto
ao CARF, ou seja, foi respeitado o contraditório e a ampla defesa, tanto que esta foi plenamente
exercida nos dois momentos.
Nesse sentido, mutatus mutandi, as orientações contidas no Parecer Normativo
Cosit no 8, de 2014:
57. ... para os casos de reconhecimento de direito creditório e de homologação de
compensação alterados em virtude de revisão de ofício do despacho decisório
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.909 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720342/2017-76
10
que, mais do que simplesmente afastar a possibilidade de alterar ato primeiro já
emitido, tenha implicado prejuízo ao contribuinte. Aí, em atenção ao princípio
constitucional do devido processo legal e seus corolários – do contraditório e da
ampla defesa –, deve ser concedido o prazo de trinta dias para o sujeito passivo
apresentar manifestação de inconformidade e, sendo o caso, recurso voluntário,
no rito processual do Decreto no70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto
da compensação no disposto no inciso III do art. 151 do CTN.
58. O prejuízo aqui tratado abarca, inclusive, a inovação ou alteração dos
fundamentos que embasaram a decisão anterior, devolvendo-se ao sujeito
passivo, com a ciência da decisão revisora, o prazo para interpor manifestação de
inconformidade no concernente à matéria modificada.
Sobre a reformatio in pejus, transcrevo os bem lançados fundamentos proferidos no
voto condutor do Acórdão 1401-001.733, de 4/10/2016, de relatoria da Conselheira Livia de Carli
Germano, que tão bem analisou questão semelhante a ora posta:
A proibição da reformatio in pejus é decorrência do devido processo legal e das
garantias do contraditório e da ampla defesa. Tradicionalmente visto como um
dogma do processo judicial, tal princípio veda que o órgão ad quem profira
decisão mais desfavorável ao recorrente do que aquela contra a qual se interpôs
recurso.
...
No âmbito administrativo, a vedação da reformatio in pejus encontra
obstáculo nos princípios da supremacia do interesse público, da oficialidade
e da verdade material, como leciona a doutrina:
Por conseguinte, o interesse da Administração em alcançar o objeto do
processo e, assim, satisfazer o interesse público pela conclusão calcada na
verdade real, tem prevalência sobre o interesse do particular. Por isso é que esse
princípio serve também como fundamento da reformatio in pejus, como
examinamos anteriormente. (CARVALHO FILHO, op. cit., p. 820-821)
Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
ADMINISTRATIVO. ATENDIMENTO BANCÁRIO. REGULAMENTAÇÃO POR NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA PARA RATIFICAR A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA EM
RECURSO DO ADMINISTRADO. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. POSSIBILIDADE. (...)
3. A possibilidade da administração pública, em fase de recurso
administrativo, anular, modificar ou extinguir os atos administrativos em
razão de legalidade, conveniência e oportunidade, é corolário dos princípios da
hierarquia e da finalidade, não havendo se falar em reformatio in pejus no
âmbito administrativo, desde que seja dada a oportunidade de ampla defesa
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.909 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720342/2017-76
11
e o contraditório ao administrado e sejam observados os prazos
prescricionais. (...) (STF, Primeira Turma, Ag.Reg, no RE com Agravo 641.054/RJ,
Relator Min. Luiz Fux, 22.05.2012)
Interessante destacar trecho do voto do julgado acima ementado:
(...) a possibilidade da anulação dos atos administrativos, ainda que de ofício
ou quando implique sanção ao administrado, decorre do princípio da
autotutela da administração pública, em nome do interesse público, sendo
observado em todo o caso os prazos prescricionais. (grifamos)
Posto isto, conforme concluiu a autoridade julgadora de piso, entendo que não há
que se falar em reformatio in pejus perpetrada pela DRJ, pois a própria autoridade a quo reformou
despacho decisório por ela anteriormente proferido, e o contribuinte teve ampla oportunidade de
se defender. Ademais, "Ao contrário do processo judicial, no administrativo admite-se a decisão
extra petita, pois o que conta é a lei, e não a pretensão do particular. O que vale é o princípio da
legalidade acima de tudo. O lançamento deve estar de acordo com lei, e o vício porventura
existente deve ser saneado, ainda que o contribuinte dele não tenha reclamado."
Nesse mesmo sentido cito os seguintes precedentes: 3302-006.242; 3402-008.187;
1401-001.733.
Por fim, registro que a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser
apreciada a qualquer momento. Nesse sentido, 3302-006.242 e 3402-008.187.
Prossegue o recorrente alegando a inexistência da prescrição pela inocorrência da
extinção do direito de compensar, uma vez que não há prazo previsto em lei.
O prazo de 5 (cinco) para pleitear a compensação está presente nas Instruções
Normativas da Receita Federal que, embora não sejam vinculantes a este Colegiado, podem ser
citadas como fonte para fundamentar a decisão. O tema foi também tratado no Parecer Cosit 11,
de 19/12/2014, cujos fundamentos adoto como minhas razões de decidir:
O prazo para a compensação mediante apresentação de Declaração de
Compensação de crédito tributário decorrente de ação judicial é de cinco anos,
contados do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o crédito ou da
homologação da desistência de sua execução
...
CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL
6. Verificando-se como ocorre o procedimento de compensação de créditos
decorrentes de ação judicial transitada em julgado na via administrativa, cabe
analisar o prazo prescricional para assim proceder. Note-se que a Lei no 9.430, de
1996, no seu art. 74, a despeito de dispor sobre tal forma de compensação, nada
disse sobre o prazo prescricional para apresentar a Dcomp decorrente da ação
judicial, apenas prevendo o prazo para a Fazenda Nacional homologá-la ou não.
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.909 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720342/2017-76
12
6.1. Cabe separar duas situações distintas: (i) o pedido de restituição,
ressarcimento e Declaração de Compensação, requerendo o reconhecimento do
indébito pela própria Administração Pública; (ii) a declaração de compensação em
que o reconhecimento daquele crédito do contribuinte deu-se na via judicial. Na
primeira circunstância, o que se requer é que a RFB analise o mérito da lide, quer
dizer, se procede ou não aquele pedido ou se existe ou não o alegado crédito. Na
segunda, a RFB simplesmente vai cumprir a sentença transitada em julgado,
devendo-se analisar as questões formais (o que inclui eventual ocorrência de
prescrição daquele crédito) e o quantum debeatur, no caso das sentenças
ilíquidas. Mas é bom ressaltar que a regra-matriz que gerou o direito ao crédito
surgiu com a sentença transitada em julgado.
6.2. Na primeira circunstância, não há dúvida quanto ao prazo decadencial para
interpor o pedido administrativo de restituição/ressarcimento ou apresentar a
Declaração de Compensação: cinco anos contados da extinção do crédito
tributário a ser restituído, ressarcido ou compensado, ou da reforma de decisão
condenatória, consoante dispõe o art. 168 do CTN:
...
6.3. Na segunda, entretanto, não há prazo expresso na legislação. O prazo do art.
168 do CTN (ou do art. 169, a depender do caso) é o prazo para interpor a ação
judicial. O que se analisa aqui é o prazo prescricional após a ação judicial que gera
um crédito decorrente de tributo federal em favor de um contribuinte, vale dizer,
o prazo prescricional para extinguir o débito do Fisco. Não há que se falar em
extinção de crédito tributário ou anulação de ação condenatória de que trata o
art. 168 do CTN. Entretanto, como a lei que disciplinou a forma de compensação
de créditos decorrente de ação judicial (art. 74 da Lei no 9.430, de 1996) não
dispôs sobre essa contagem (assim como fez com o prazo para homologação de
cinco anos da Dcomp), cabe ao intérprete fazê-lo.
7. A tese de imprescritibilidade não pode prevalecer. Em prol da segurança
jurídica, no direito tributário e processual tributário sempre há prazos extintivos
para realizar um direito, pretensão ou ação, seja por parte do contribuinte, seja
por parte da Administração Pública. A tese de imprescritibilidade estaria eivada de
inconstitucionalidade, tendo em vista que a Constituição Federal traz
expressamente os escassos casos em que ela ocorre.
8. Resta, portanto, com fulcro no inciso I do art. 108 do CTN, utilizar a analogia.
Existem duas opções: aplicação do art. 168 do CTN ou do Decreto no 20.910, de
1932.
8.1. Quanto ao art. 168 do CTN, ele é taxativo quanto às hipóteses para sua
aplicabilidade, em que o dies a quo é necessariamente a extinção do crédito
tributário ou a anulação de uma decisão condenatória.
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.909 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720342/2017-76
13
8.2. A outra opção é a utilização do Decreto no 20.910, de 1932, já que ele tem um
espectro bastante amplo, principalmente quando dispõe da sua aplicabilidade
para qualquer dívida passiva da União.
8.3. Tal discussão fica um pouco prejudicada, pois ambos os dispositivos trazem o
prazo de cinco anos. O que resta dúvida é acerca da contagem desse prazo.
9. Na linha do item 6.1, a restituição do indébito pode se dar mediante processo
administrativo em que a própria Administração reconhece o indébito em favor do
contribuinte (o que inclui a homologação de Declaração de Compensação), ou
somente após ação judicial transitada em julgado (interposta após negativa de
ação administrativa ou diretamente). O contribuinte deverá respeitar os prazos
dos arts. 168 e 169 do CTN para assim proceder, seja em que instância for.
9.1. Na via administrativa, é o despacho decisório (ou acórdão que deu
provimento a recurso) que defere a restituição, que reconhece o direito do sujeito
passivo, a despeito de ter efeito condenatório à própria Fazenda Nacional.
Reconhecido o direito, a Fazenda Nacional, depois de eventual compensação de
ofício, evidentemente tem o dever de dar cumprimento àquela sua decisão, o que
é feito de ofício.
9.2. O caso aqui tratado é em relação ao indébito que foi constituído por uma
sentença transitada em julgado, cujo prazo do art. 168 ou 169 do CTN foi
respeitado para sua interposição. Entretanto, ao contrário do indébito
reconhecido administrativamente, o judicial demanda algumas formalidades
extras, como a interposição de sua execução (separação entre ação de
conhecimento e de execução ainda existente nas ações contra a Fazenda
Nacional), inexistente evidentemente em âmbito administrativo. Para a
circunstância de ação reconhecendo crédito do contribuinte decorrente de tributo
federal, a lei ordinária, como já visto, criou a possibilidade de o contribuinte
realizar compensação em âmbito administrativo. A celeuma objeto do presente
Parecer Normativo apenas ocorre por existência de lacuna na Lei no 9.430, de
1996, e não no CTN. Mas tal opção não altera a natureza jurídica dessa
compensação, que nada mais é do que forma de execução da sentença transitada
em julgado.
10. Segundo o STJ, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da
sentença condenatória, o prazo prescricional para a propositura da ação executiva
contra a Fazenda Pública, em conformidade com a Súmula n. 150/STF”. (Resp
1.248.517/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 9/6/11). Logo, não há
razoabilidade em conceder prazos distintos para os casos em que a mera
“execução” da sentença transitada em julgado se dê via ação judicial para
pagamento por precatório ou via administrativa por compensação. Desse modo, o
prazo para apresentar uma Dcomp é de cinco anos, contados do trânsito em
julgado da sentença ou da homologação da desistência da execução contra a
Fazenda Nacional.
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.909 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720342/2017-76
14
11. Entretanto, como já visto, para a apresentação da Dcomp, o sujeito passivo
que apurou o crédito deve apresentar o pedido de habilitação prévia dos créditos,
nos termos do art. 82 da IN RFB no 1.300, de 2012. A questão é se tal pedido influi
na contagem do prazo prescricional para apresentação da Dcomp.
11.1. O posicionamento da RFB é que a aplicação do prazo para execução da
sentença, aí incluído para apresentar a Dcomp, é de cinco anos por uma
construção sistêmica, e não entende que há aplicação do art. 168 do CTN nem
que se trata de normas gerais de direito tributário, o que necessitaria de lei
complementar para seu disciplinamento, por força da alínea “a” do inciso III do
art. 146 da CF.
11.2
Note-se que neste Parecer Normativo analisa-se apenas a
execução/liquidação da sentença que já concedeu o direito creditório ao
contribuinte. O prazo para interposição da ação judicial realmente deve se dar
mediante lei complementar, mas não é o caso para sua execução mediante
compensação. Foi o art. 170 do CTN que deixou à lei (ordinária, portanto) dispor
como realizar a compensação. Tanto que o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, trouxe
a possibilidade de existir uma Declaração de Compensação que já extingue o
débito tributário com posterior homologação no prazo de cinco anos. Se essa lei
ordinária dispusesse que a compensação somente se daria após pedido (como
ocorre com a restituição, por exemplo), evidentemente que a Dcomp como existe
hoje seria impossível. E mais: uma interpretação de que o prazo para apresentar a
Dcomp após a sentença somente se daria por lei complementar é o mesmo que
dizer que todo o instituto de compensação tributária deveria estar disciplinada
por lei complementar. Nunca houve decisão judicial nesse sentido, muito pelo
contrário. Cita-se julgado que corrobora o aqui exposto:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DIREITO À REPETIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
AO PIS. DECRETOS-LEI No 2.445/88 E 2.449/88. TRÂNSITO EM JULGADO.
EXECUÇÃO DA SENTENÇA. DESISTÊNCIA. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO.
COMPENSAÇÃO. PRAZO DE CINCO ANOS. DECRETO No 20.910/32.
1. A prescrição, em favor da Fazenda Pública, para execução de crédito em favor
do contribuinte, não se confunde com a regra de prescrição tributária nem exige
lei complementar, estando disciplinada pelo Decreto no 20.910/32, que fixa prazo
de cinco anos, com uma única interrupção, e retomada pela metade do prazo
inicial (artigos 8o e 9o). (...)
(AC 2008.61.00.020781-0/SP, Rel. Des. Fed. Carlos Muta, TRF3, Terceira Turma,
julgado em 03/12/2009, DJ 15/12/2009)
11.3. Desta feita, a melhor interpretação é que a interposição do pedido de
habilitação suspende o prazo prescricional para apresentar a Dcomp, conforme
dispõe o art. 4o do Decreto no 20.910, de 1932:
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.909 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720342/2017-76
15
Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao
reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as
repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.
Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela
entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou
protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.
11.4. Tal entendimento é compartilhado pelo STJ. No seguinte julgado, ele
entendeu que ao prazo para interpor a execução aplica-se o disposto no art. 168
do CTN, mas que o pedido de habilitação prévia impõe a aplicação do art. 4o do
Decreto no 20.910, de 1932:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. PRAZO PARA O
AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO REFERENTE A CRÉDITO
JUDICIALMENTE RECONHECIDO. ART. 168, II, C/C ART. 165, III, DO CTN. PRÉVIO
PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO PERANTE A SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 4o DO DECRETO N.
20.910/32.
1. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser
rejeitados os embargos declaratórios interpostos que têm o propósito infringente.
2. A jurisprudência invocada pela embargante refere-se a situação de Pedido de
Restituição Administrativa ou Pedido de Compensação. O caso em apreço diz
respeito a Pedido de Habilitação de Crédito, procedimento que antecede o
próprio Pedido de Restituição Administrativa ou de Compensação. De fato, o
Pedido de Restituição Administrativa ou Compensação não suspende ou
interrompe o prazo para o Pedido Judicial, até porque são alternativas que podem
ser exercidas no mesmo prazo (art. 168, II, do CTN), mas quando a Administração
Tributária cria procedimento prévio ao Pedido Administrativo, chama para este
caso a aplicação do Decreto n. 20.910/32. Pensar de forma diferente significa
entregar à Administração Tributária o poder de, com sua própria mora na
apreciação do Pedido de Habilitação de Crédito, obstar o exercício do direito do
contribuinte de repetir o indébito administrativamente (Pedido de Restituição
Administrativa ou Compensação) ou judicialmente (Pedido de Restituição
Judicial). (grifou-se)
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no EDcl no REsp 1.174.017/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. em 4/12/2012, DJe de
10/10/2012)
11.5. A questão da segurança jurídica também não pode ser ignorada. Segundo
Heleno Torres:
Cientes dessas cautelas, define-se o princípio da segurança jurídica tributária, em
uma proposta funcional, como princípio-garantia constitucional que tem por
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.909 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720342/2017-76
16
finalidade proteger expectativas de confiança legítima nos atos de criação ou de
aplicação de normas, mediante certeza jurídica, estabilidade do ordenamento e
confiabilidade na efetividade de direitos e liberdades, assegurada como direito
público fundamental. (TORRES, Heleno Taveira. Direito constitucional tributário e
segurança jurídica: metódica da segurança jurídica do Sistema Constitucional
Tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 186-187).
11.6. A interpretação no sentido da suspensão da contagem do prazo em
referência é a que melhor se coaduna, do ponto de vista da segurança jurídica
tributária, com a atual exigência de habilitação do crédito decorrente de ação
judicial como condição prévia à apresentação da respectiva declaração de
compensação. Desse modo, o período entre o pedido de habilitação e a ciência do
seu deferimento definitivo no âmbito administrativo (o que inclui a habilitação do
crédito após provimento de recurso) suspende o prazo prescricional para
apresentar a Dcomp.
11.7. Esclareça-se, por fim, que o pedido de habilitação prévia apenas suspende o
prazo prescricional para o sujeito passivo apresentar a Dcomp se ele cumprir
tempestivamente eventuais intimações ou notificações decorrentes do processo
de habilitação prévia, conforme art. 5o do Decreto no 20.910, de 1932:
Art. 5o Não tem efeito de suspender a prescrição a demora do titular do direito ou
do crédito ou do seu representante em prestar os esclarecimentos que lhe forem
reclamados ou o fato de não promover o andamento do feito judicial ou do
processo administrativo durante os prazos respectivamente estabelecidos para
extinção do seu direito à ação ou reclamação.
11.8. Nessa circunstância, caso o sujeito passivo for intimado a apresentar alguma
documentação e não o fizer tempestivamente, do vencimento desse prazo o
prazo prescricional volta a correr. O sujeito passivo deve sempre ter o cuidado de
agir diligentemente para cumprir as intimações e notificações da autoridade fiscal
e, se não puder fazer, que justifique tal fato e requeira prazo adicional, em
analogia ao parágrafo único do art. 24 da Lei no 9.784, de 1999.
12. Um último aspecto a ser analisado é em relação à situação em que o crédito
do contribuinte é de um valor que demanda diversas Dcomp ao longo do tempo,
quer dizer, tem um crédito, mas não o débito naquele valor para proceder à
compensação em um único procedimento.
12.1. Segundo o art. 368 do Código Civil, “se duas pessoas forem ao mesmo
tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até
onde se compensarem” (grifou-se). Não obstante a compensação de crédito
tributário possuir regra-matriz distinta daquela do Código Civil, o conceito teórico
da compensação aplica-se ao tributário, e neste fica evidente que ela é no valor
exato em que há o encontro de contas.
12.2. No caso de crédito decorrente de ação judicial, pode ocorrer a situação de
um sujeito ter um débito em valor igual ou superior ao seu crédito, o que permite
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.909 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720342/2017-76
17
realizar a compensação em um único procedimento, ou o contrário, ter um
crédito superior ao débito que vai demandar diversos procedimentos de
compensação.
12.3. Nesse último caso, o prazo prescricional para apresentar a Dcomp apenas é
interrompido com a efetiva apresentação da Dcomp que extingue aquele valor.
Por exemplo, se o sujeito passivo tiver de proceder a cinco compensações para ter
o seu crédito com o Fisco quitado, o prazo da primeira Dcomp apenas é
interrompido no valor nela declarado. Para o restante do seu crédito, o sujeito
passivo continua tendo o prazo prescricional correndo contra si. Conforme
decidido pelo CARF, “nos casos em que não existe pedido de restituição e sim
pedido (sic) de compensação, envolvendo parte do crédito, em relação ao saldo
não há interrupção da prescrição.” (4a Câmara, 2a Turma, Acórdão no 1402-
001.790, 27 de agosto de 2014). Ressalte-se que não obstante o acórdão falar
equivocadamente em pedido de compensação, claro está pelo seu teor que se
trata da Declaração de Compensação.
12.4. Note-se que tal raciocínio decorre da sistemática da Declaração de
Compensação, em que o contribuinte já procede à compensação, tem seu
benefício econômico imediato e a RFB a homologa ou não. O raciocínio de que
uma primeira compensação já interromperia o prazo prescricional para o saldo
iria de encontro a essa sistemática, pois somente seria possível se o procedimento
de compensação tributária fosse realizado mediante pedido e dependesse do
deferimento da autoridade fiscal.
12.5. Desta feita, o sujeito passivo, ao realizar a opção de compensar os seus
créditos tributários decorrentes de ação judicial transitada em julgado, deve
realizar um adequado planejamento para verificar se vai ter débito suficiente em
tempo hábil para não ter parte do seu direito creditório fulminado pela
prescrição.
13. Enquanto não houver alteração na legislação ou no procedimento de controle
desses créditos por parte da RFB, a interpretação contida nesse Parecer
Normativo é a que
Corroborando tal entendimento, transcrevo ementa do AgRg no REsp 1.469.926/PR,
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado e 7/4/15, DJe de 13/4/15 - STJ:
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS A CONTAR DO
TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DOS
CRÉDITOS. CABÍVEL SOMENTE PARA O INÍCIO DA COMPENSAÇÃO.

1. Os fundamentos do acórdão recorrido não foram infirmados nas razões do
recurso especial, aplicando-se, desse modo, a inteligência do verbete sumular
283/STF, a impedir o trânsito do apelo.

Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.909 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720342/2017-76
18
2. A jurisprudência do STJ assenta que o prazo para realizar a compensação de
valores reconhecidos por meio de decisões judiciais transitadas em julgado, a teor
do art. 165, III, c/c o art. 168, I, do CTN, é de cinco anos. Portanto, dispõe a
contribuinte de cinco anos para iniciar a compensação, contados do trânsito em
julgado da decisão judicial que reconheceu o direito ao crédito.
3. "É correto dizer que o prazo do art. 168, caput, do CTN é para pleitear a
compensação, e não para realizá-la integralmente" (REsp 1.480.602/PR, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 31/10/2014).2Agravo regimental
improvido.
Posto isso, sem razão o recorrente neste capítulo.
Do equívoco por parte da recorrente quanto ao valor a ser compensado (R$
4.939.477,53 e não R$ 4.409.883,58)
Considerando o reconhecimento da prescrição (decadência), desnecessária a
análise de eventual diferença nos valores que se pretendia compensar.
Do enquadramento na desoneração da folha
Neste capítulo alega a recorrente estar enquadrada nas regras para recolher as
contribuições previdenciárias patronais totalmente pelo regime substitutivo da CPRB, em função
do NCM do produto fabricado. Entretanto, apurou a autoridade fiscal que, de acordo com os
códigos fornecidos pela empresa, a desoneração é parcial, pois, durante o mês, a receita
decorrente de produtos e atividades desoneradas foi inferior a 95% da receita bruta da empresa
(se igual ou superior, a desoneração será integral), conforme se vê na Planilha inserida no
Despacho Decisório, às fls. 889/904, de forma que a desoneração é parcial e a empresa está
sujeita ao regime misto de tributação, devendo recolher:
- a CPRB com base na receita bruta decorrente da atividade e produtos
desonerados; e
- a CPP de 20% reduzida proporcionalmente à razão entre as receitas de
atividades/produtos não desoneradas e a receita bruta total (o valor da receita bruta decorrente
de exportações será computado no cálculo da proporcionalidade)
Conforme ratificado na Informação Fiscal, o enquadramento da empresa no regime
de tributação previsto na Lei no 12.546/2011 pode ocorrer, nos casos de segmentos da indústria,
pela identificação de NCM da Tabela TIPI, nos casos de segmentos da indústria que aufiram
receitas relacionadas à produção. Nesse caso, a desoneração será parcial se, durante o mês, a
receita decorrente de atividades e produtos desonerados for superior a 5% e inferior a 95% da
receita bruta da empresa (se igual ou superior a 95%, a desoneração será total e se igual ou
inferior a 5%, a folha de pagamento não está desonerada).
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.909 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720342/2017-76
19
Desta forma, fica evidente que o enquadramento da empresa deverá seguir o
preceituado no art. 8o, da Instrução Normativa RFB No 1.436/2013, que disciplinou a Lei no 12.546,
de 2011, e cujo texto legal, à época dos fatos geradores é o que se segue:
Instrução Normativa RFB No 1.436/2013
Art. 8o Observado o disposto no § 4o deste artigo e no caput do art. 6o, no caso de empresas que
se dedicam a outras atividades, além das relacionadas no Anexo I ou que produzam outros itens
além dos listados no Anexo II, o cálculo da CPRB será realizado observando-se:
I - em relação às receitas decorrentes das atividades relacionadas no Anexo I e da produção dos
itens listados no Anexo II, ao previsto no art. 1o; e
II - quanto à parcela da receita bruta relativa a atividades não sujeitas à CPRB, ao prescrito no art.
22 da Lei no 8.212, de 1991, reduzindo-se o valor das contribuições referidas nos incisos I e III do
caput do mencionado art. 22 ao percentual resultante da razão entre a receita bruta de
atividades não relacionadas no Anexo I, ou da produção de itens não listados no Anexo II e a
receita bruta total.
§ 1o O valor da receita bruta decorrente de exportações será computado no cálculo da
proporcionalidade a que se refere o inciso II do caput, tanto na receita bruta de atividades não
relacionadas no Anexo I ou na produção de itens que não estejam listados no Anexo II, quanto na
receita bruta total.
§ 2o As empresas referidas no caput, nos meses em que auferirem apenas receita relativa às
atividades ou produção de itens:
I - listados, respectivamente, nos Anexos I e II, deverão recolher a CPRB sobre a receita bruta
total, não sendo aplicada a proporcionalização de que trata o inciso II do caput deste artigo.
II - não relacionados nos Anexos I e II, deverão recolher as contribuições previstas nos incisos I e
III do caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, sobre a totalidade da folha de pagamentos;
§ 3o A partir de 1o de agosto de 2012, a regra de proporcionalização de que trata este artigo
aplica-se somente às empresas que se dediquem às atividades relacionadas no Anexo I, ou
produzam os itens listados no Anexo II, se a receita bruta decorrente dessas atividades ou
produção de itens for inferior a 95% (noventa e cinco por cento) da receita bruta total.
§ 4o Caso ultrapassado o limite previsto no § 3o, a CPRB será calculada sobre a receita bruta total
auferida no mês.
§ 5o As empresas que se dedicam exclusivamente às atividades relacionadas no Anexo I ou à
produção de itens listados no Anexo II não estão obrigadas a recolher as contribuições previstas
nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, nos meses em que não auferirem
receita.
Conforme previsto no art. 9°, §§ 4° a 6° da Lei n° 12.546/2011, a base de cálculo da
contribuição a que se referem o caput do art. 7o e o caput do art. 8o será a receita bruta da
empresa relativa a todas as suas atividades. Alega a recorrente que
levando-se em consideração os produtos não enquadrados na desoneração da
folha de pagamento, estes não ultrapassam 5% de sua receita bruta total, razão
pela qual a RECORRENTE aplicou, por óbvio, o regime da desoneração para a
totalidade, conforme autorizava a própria legislação.
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.909 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720342/2017-76
20
Ao contrário, alegou a julgadora de piso que
Quanto à Glosa decorrente de Desoneração da Folha Ao contrário do que apenas
alega a manifestante e em conformidade com a planilha demonstrativa de fls. 895
e 896, o regime substitutivo da CPRB não pode ser aplicado na íntegra, pois, em
cada um dos meses dos exercícios auditados, a receita decorrente de produtos e
atividades desoneradas ficou sempre abaixo dos 95% da receita bruta da
empresa. Nestas condições, a desoneração deverá ser parcial, no percentual
calculado mês a mês, tudo conforme detalhado nas planilhas de fls. 895 e 896 e
em atendimento ao artigo 9o, §§5o e 6o da Lei no 12.546/2011.
Ora, conforme consta do DD:
3.5 ...a empresa informou que, para fins de enquadramento em face da
Desoneração da Folha de Pagamento, a Suzano Papel e Celulose S/A, enquadra-se
como empresa que produz produtos industriais identificados pela Tabela do
Imposto de Produtos Industrializados – TIPI. Para complementar a informação
acima disponibilizada, foram solicitados os Códigos da Classificação das
Mercadorias na Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM utilizada pela empresa
em suas Notas Fiscais de saída. A Suzano Papel e Celulose S/A disponibilizou os
seguintes códigos (NCM) utilizados para desoneração da folha de pagamento:
39190000; 47030000; 48010000; 48020000; 48040000; 48060000; 48090000;
48100000; 48110000; 48160000 e 48170000. Documentos comprobatórios das
informações disponibilizadas encontram-se anexados a este processo às fls.
711/744.
3.6 Desta forma, com os dados acima disponibilizados e em pesquisas efetuadas
nos sistemas corporativos da Receita Federal do Brasil – RFB, tais como: Contágil,
ReceitanetBX, DW-SPED, AudComP, GFIPWEB, e analisando a Tabela TIPI e o
Anexo II da Instrução Normativa RFB no. 1.436/2013, verificamos que, dentre a
totalidade dos Códigos NCM disponibilizados pela empresa, alguns não
enquadram-se na desoneração da folha de pagamento, conforme apuramos junto
ao Anexo II da Instrução Normativa, bem como na Tabela TIPI, o aludido Anexo II
encontra-se apensado a este processo às fls. 820/839.
...
ii) Pela grande extensão do arquivo, segue apensado a este processo, planilha
com demonstrativo consolidado das Notas Fiscais eletrônicas, o código CFOP
(Código Fiscal de Operações e Prestações), Código NCM (Nomenclatura Comum
do Mercosul) e os valores detalhados das notas fiscais de saída, às fls.(758/772).
iii) Por fim, após as demonstrações acima descrita, concluímos que a empresa
contribuinte, Suzano Papel e Celulose S.A havia se desonerado da folha de
pagamento em sua totalidade, o que não corresponde a verdade, pois, terminado
os batimentos dos diversos sistemas ora explicitado, vimos que, a mesma tinha
desonerado indevidamente da folha de pagamento no valor total de R$
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.909 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720342/2017-76
21
36.173.115,84 (trinta e seis milhões, cento e setenta e tres mil, cento e quinze
reais e oitenta e quatro centavos) conforme planilhas abaixo:
Nota-se que a fiscalização comprovou, a partir das informações prestadas pela
recorrente, inclusive notas fiscais, e por informações internas, que parte de sua Receita Bruta era
proveniente de atividades não desoneradas, sendo essa parte, conforme demonstram as planilhas
constantes do DD, e que foram diligenciadas, sempre superior a 5% da Receita Bruta em todas as
competências, de forma que não fazia a recorrente jus à desoneração total, estando sujeita ao
regime misto de apuração das contribuições devidas.
A recorrente, por sua vez, alega que, levando-se em consideração os produtos não
enquadrados na desoneração da folha de pagamento, estes não ultrapassam 5% de sua receita
bruta total, razão pela qual a RECORRENTE aplicou, por óbvio, o regime da desoneração para a
totalidade, conforme autorizava a própria legislação, conforme comprovariam os documentos
apresentados durante a fiscalização. Ora, são estes documentos que a fiscalização utilizou e
comprovou por planilhas que a recorrente nunca atingiu a marca de 95%, estando sempre inferior
a este parâmetro, documentos que foram diligenciados e mantida a decisão. A recorrente alega,
mas não comprova sua alegação. Diz que os documentos acostados aos autos as comprovariam,
mas não faz uma correlação entre tais documentos e suas alegações, de forma que diante da
ausência de comprovação hábil das alegações há que se manter a glosa dos valores declarados
como compensação em GFIP, nos termos do Despacho Decisório.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo do pedido de
apropriação de pagamentos feitos a maior, objetos de pedidos de restituição por meio de
PERD/COMP, e, na parte conhecida, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 1095
DF CARF MF
Original